Tribunal: CARF
Processo: 16682.900626/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900626/2013-59
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.688 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de setembro de 2024
Recorrente
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INSUMOS.
PRODUTOS
DE
LIMPEZA
E
MANUTENÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
NÃO
ENQUADRADOS NOS CONCEITOS DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO
INTERMEDIÁRIO
E
MATERIAL
DE
EMBALAGEM.
CRÉDITO
INDEVIDO.
Somente gera direito ao crédito de IPI a aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem empregados nos produtos
industrializados pelo estabelecimento. A finalidade da utilização dos produtos
de limpeza que se empregam nos equipamentos ou nos frascos e garrafas para
acondicionamento dos produtos fabricados é, especifica e indubitavelmente, a
limpeza dos mesmos, e não de fabricação do produto final. Idêntico raciocínio
se aplica aos lubrificantes de equipamentos e máquinas. Embora sejam
utilizados no processo produtivo de forma indireta, e por mais relevantes que
sejam as razões para o seu emprego, eles não se compreendem nos conceitos
de matéria-prima ou produto intermediário da fabricação do produto final, nos
termos do Recurso Especial no 1075508/SC, julgado sob o rito dos Recursos
Repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900626/2013-59
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Especial em face do Acórdão no 3401-006.882, de 24 de
setembro de 2019, que negou provimento ao recurso voluntário, cuja ementa abaixo reproduzo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO DE IPI. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATACADISTA.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE QUE TRATA O
DECRETO No 6.707, de 2008. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS.
O IPI devido pelo estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial, situação
em que se enquadra a interessada, é apurado e recolhido pelo fornecedor, fabricante do
produto comercializado sujeito ao regime de que trata o Decreto no 6.707, de 2008, na
condição de responsável. O IPI devido pelo estabelecimento industrial é suspenso nas
saídas para o estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial. Sendo assim,
não pode o comercial atacadista apropriar-se de crédito na entrada do produto adquirido.
RESSARCIMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO ENQUADRADOS
NOS CONCEITOS DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E
MATERIAL DE EMBALAGEM. CRÉDITO INDEVIDO.
Somente gera direito ao crédito de IPI a aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem empregados nos produtos industrializados
pelo estabelecimento. A finalidade da utilização dos produtos de limpeza que se
empregam nos equipamentos ou nos frascos e garrafas para acondicionamento dos
produtos fabricados é, especifica e indubitavelmente, a limpeza dos mesmos, e não de
fabricação do produto final. Idêntico raciocínio se aplica aos lubrificantes de
equipamentos e máquinas. Embora sejam utilizados no processo produtivo de forma
indireta, e por mais relevantes que sejam as razões para o seu emprego, eles não se
compreendem nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário da fabricação
do produto final, nos termos do Recurso Especial no 1075508/SC, julgado sob o rito dos
Recursos Repetitivos.
O Sujeito Passivo interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente a dois capítulos: a) Nulidade
do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa; e b) Crédito de IPI na
aquisição de produtos de limpeza industrial.
O recurso especial foi admitido parcialmente apenas no capítulo referente aos
produtos de limpeza, nos termos do despacho de admissibilidade. Foi interposto agravo, o qual
foi rejeitado.
A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões.
O processo foi distribuído a este relator conforme preceitua o RICARF.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, a matéria foi prequestionada e a divergência se fez
presente.
Saliente-se que a Fazenda Nacional não apresentou, em contrarrazões, óbice ao
conhecimento do recurso especial
Mérito
A lide posta nos autos se restringe à analise da possibilidade de obtenção de
créditos básicos do IPI referentes a produtos de limpeza e manutenção da linha de produção.
A solução da lide passa necessariamente pelo conceito de insumo industrial.
O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo
Decreto n.o 2.637, de 25 de junho de 1998 – RIPI/98 (art. 147, I), esclarece que se incluem no
conceito de MP e PI os bens que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos
no processo de industrialização, salvo se compreendidos no ativo permanente.
Por seu turno, o Parecer Normativo CST no 65, de 30 de outubro de 1979 (DOU
de 6/11/79), norma complementar da legislação tributária, por força do inciso I do artigo 100 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 – CTN, esclarece a expressão: “consumidos no processo
de industrialização”, condição para que os bens sejam considerados insumos.
(...)
‘Art. 66 - Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64 arts. 25 a 30 e Decreto-lei no 3.466, art. 2o, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.’
4 - Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-se
às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem; a segunda
relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização.
4.1 - Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma ‘matérias-primas’ e
‘produtos intermediários’ são empregados ‘stricto sensu’, a segunda usa tais expressões
em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando ao produto em
fabricação se consumam na operação de industrialização.
4.2 - Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo
de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem
sejam consumidos na operação de industrialização.
5 - No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários ‘stricto sensu’, ou seja, bem dos quais, através de quaisquer das
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um
novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com relação a um móvel ou o
papel com referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao
crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte, além de não se
vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com relação aos dispositivos
constantes dos regulamentos anteriores.
6 - Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas e
produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não
sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude do contato
físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores,
além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-se uma série de considerações.
6.1 - Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito ao crédito os
produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente), que automaticamente
gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele grupo de contas, ou seja,
que a norma em questão teria adotado como critério distintivo, para efeito de admitir ou
não o crédito, o tratamento contábil emprestado ao bem.
6.2 - Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, uma vez que, consoante regra fundamental de lógica
formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente não geram o
direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto, em função de tal
premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que os bens não ativados
permanentemente geram o direito de crédito.
7 - Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de que para os
produtos que não sejam matérias nem produtos intermediários ‘stricto sensu’, vigente o
RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido exclusivamente em
função do critério contábil ali estatuído, estar-se-ia considerando inócuas diversas
palavras constantes do texto legal, de vez que bastaria que o referido comando, em sua
segunda parte, rezasse “...e os demais produtos que forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens ao ativo permanente”, para o
mesmo resultado.
7.1 - Tal opção, todavia, equivaleria a por de lado o princípio geral de direito consoante
o qual ‘a lei não deve conter palavras inúteis’, o que só é lícito fazer na hipótese de não
se encontrar explicação para as expressões inúteis.
8 - No caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente esta acepção, de
vez que a expressão ‘incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto forem
consumidos no processo de industrialização’ é justamente a única que consta de todos
os dispositivos anteriores (inciso I do artigo 27 de Decreto 56.791/65, inciso I do artigo
30 do Decreto no 61.514/67 e inciso I do artigo 32 do Decreto no 70.162/72), o que
equivale a dizer que foi sempre em função dela que se fez a distinção entre os bens
que, não sendo matérias-primas nem produtos intermediários ‘stricto sensu ’, geram ou
não direito ao crédito, isto é, segundo todos estes dispositivos, geravam o direito os
produtos que embora não se integrando no novo produto, fossem consumidos no
processo de industrialização.
8.1 - A norma constante do direito anterior (inciso I do artigo 32 do Decreto no
70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do
produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito, deveria se dar imediata e
integralmente.
8.2 - O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
9 - Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo do
bem no processo industrial, mas a restrição a este.
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender como
produtos ‘que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
processo de industrialização’, para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1 - Como o texto fala em ‘incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários’, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários ‘stricto sensu ’, semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão ‘consumidos’ sobretudo levando-se em conta que as restrições
‘imediata e integralmente’, constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
O aludido Parecer orienta no sentido de que se deve considerar no conceito de MP
e PI, em sentido lato, os bens que se consumirem em decorrência de um contato físico, ou de
uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por esse diretamente sofrida.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou a matéria no REsp 1.075.508 – SC,
em sede de recurso repetitivo, cuja ementa e voto abaixo transcrevo:
"RECURSO ESPECIAL No 1.075.508 - SC (2008/0153290-5)
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente" .
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI. (grifo acrescido)
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
VOTO
(...).................................................................................................
O ponto nodal da atual controvérsia cinge-se à possibilidade de creditamento, a título de
IPI, dos valores decorrentes da aquisição de bens destinados ao uso e consumo e ao
ativo fixo do estabelecimento que, apesar de não integrarem fisicamente o produto final
nem se desgastarem por ação direta - física ou química -, sofrem desgaste indireto no
processo produtivo, integrando-se financeiramente ao produto final.
A sentença bem concluiu, ao vaticinar que:
"... não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento.
A legislação do IPI limita o creditamento aos produtos intermediários utilizados na
produção de bens industriais, isto é, produtos que tenham contato físico direto com o
bem produzido - produtos que embora não se integrando ao novo produto são
consumidos no processo de industrialização.
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de crédito físico
para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção', 'rol esfera',
'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo mecânico metal duro',
'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de palheta', 'rodizio', 'ogiva mecânica
com contado para controlar' e 'palheta delta', produtos estes que não são consumidos no
processo de industrialização (consigne-se que a inicial não veio acompanhada de
descrição do processo produtivo da empresa), mas que são componentes do maquinário
(bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo
preço já integra a planilha de custos do produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero desgaste do
produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não existe operação
posterior à aquisição dos referidos produtos, e como consumidora final, deve arcar com
o IPI, não havendo que se falar em creditamento.
(...)
Assim, não há que se falar em desrespeito à Constituição Federal (art. 153, § 3o), como
quer a autora.
Ao contrário, se adotada a tese da autora, todo e qualquer bem adquirido pela empresa
daria direito ao creditamento, o que é incompatível com o princípio da não-
cumulatividade, que pressupõe o pagamento sucessivo de IPI nas várias etapas de
produção." (grifos acrescidos)
Deveras, ao proferir voto-vista no Recurso Especial 608.181/SC, destaquei que:
"Trata-se de recurso especial interposto por Fábio Perini S/A Indústria e Comércio de
Máquinas, com fulcro na alínea "a", do permissivo constitucional, com o intuito de ver
reformado acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
negou provimento à apelação da empresa ora recorrente, nos termos da ementa a seguir
transcrita:
'TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. BENS
DE USO E CONSUMO. DIREITO DE CREDITAMENTO.
O aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto final
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto
intermediário durante o processo de industrialização, não havendo, assim, permissão
legal à utilização de crédito do IPI oriundo da aquisição de bens de uso e consumo, tais
como fitas, roldanas, correias, óleos lubrificantes, etc.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

Apelação desprovida.'
Opostos embargos de declaração pela empresa, restaram os mesmos acolhidos para fins
de prequestionamento dos artigos 5o, 150, I, da Constituição Federal de 1988, 97 e 100,
I, do CTN.
Nas razões do especial, sustenta a recorrente que o acórdão hostilizado contrariou o
disposto no art. 49, do CTN, uma vez que 'a vedação expressa em se creditar do IPI
pago na aquisição de materiais de uso e consumo, contida no Parecer 65, acabou por
malferir o preceito tributário da não-cumulatividade...' . Alega ainda que a referida
proibição de creditamento viola o disposto no art. 97, do CTN, posto que não houve lei
majorando o tributo.
Apresentadas contrarrazões às fls. 133/135, no sentido de que, 'no que tange ao
creditamento pela aquisição de bens destinados a integrar o ativo fixo, a hipótese é
vedada pelo art. 147, inciso I, in fine, do atual Regulamento do IPI (Decreto no
2.637/98)'.
O recurso recebeu crivo positivo na instância de origem.
O e. Ministro Teori Albino Zavascki negou provimento ao recurso especial, por
entender que, 'no caso concreto, o Tribunal de origem considerou que os bens de uso e
consumo sofreram apenas desgaste indireto no processo produtivo', inexistindo, assim,
direito ao creditamento do IPI pago na sua aquisição. (grifo acrescido)
Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.
Primeiramente, impende transcrever excerto do voto-condutor que delineou o contexto
fático-probatório constante dos autos:
'A controvérsia centra-se no direito ao creditamento de IPI na aquisição de bens de uso e
consumo que sofrem desgaste indireto no processo de industrialização.
O IPI é um imposto não cumulativo, por expressa disposição constitucional, o que
implica dizer que deve ser compensado o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores (CF/88, art. 153, §3o, II).
A questão é saber se cabe algum creditamento para ser abatido do IPI devido sobre o
produto industrial no caso de bens de uso e consumo que, apesar de não integrarem
fisicamente o produto final nem se desgastarem por ação direta (física ou química),
sofrem desgaste indireto no processo produtivo, integrando-se financeiramente ao
produto final.
Com respeito à questão, dispõe o art. 147, inciso I, do RIPI (Decreto 2.637/98) que os
estabelecimentos industriais poderão creditar-se do IPI relativo a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente.
Assim, o aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto
intermediário durante o processo de industrialização e que o produto não esteja
compreendido no ativo permanente da empresa.
Portanto, não há como reconhecer o direito ao creditamento de IPI dos bens de uso e
consumo que sofrem apenas desgaste indireto no processo produtivo, tais como fitas,
roldanas, correias, óleos lubrificantes, etc.
(...)
Dessarte, a impossibilidade de creditamento do IPI referente a produtos
intermediários que se exaurem gradualmente durante o processo produtivo,
agregando-se apenas indiretamente ao produto final, não viola o princípio da não-
cumulatividade do IPI.' (grifos acrescidos)
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

No recurso especial, a empresa alega que 'os materiais de uso e consumo, dentre eles
fitas, roldanas, produtos químicos, etc,, não se integram ao produto final, mas agregam-
se a ele em razão do custo de produção, integrando o produto final'. Segundo a ora
recorrente, inexiste expressa vedação constitucional ao creditamento do IPI referente a
entrada de bens no ativo imobilizado da empresa. Aduz que deve ser creditado o valor
do IPI efetivamente pago na aquisição dos materiais de uso e consumo incorporados
financeiramente aos produtos finais.
O Decreto 2.367/98, que revogou o Decreto 87.981/82 (Regulamento do IPI), aplicável,
in casu, assim dispunha:
'Art. 146. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito,
atribuído ao contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu
estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num
mesmo período, conforme estabelecido neste Capítulo (Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
(...)' 'Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;'
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética de Direito
Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
'omissis
8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram "créditos básicos" do IPI,
conforme dispõe o art. 147 do Decreto n° 2.637 (RIPI/98), os bens e insumos
empregados no processo de industrialização de produtos tributados, a saber:
'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei
n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.' Tais bens e insumos,
designados genericamente como matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem, são inúmeros, tendo o vetusto Parecer Normativo CST n° 181/74
elencado os seguintes:
'Entre outros, admitem o crédito do imposto, desde que utilizados na fabricação de
produtos tributados: varetas de latão, ferro e estanho, eletrodos e oxigênio, utilizados em
solda; abrilhantadores, ácidos, bissulfito de sódio, carbonatos, cianetos, sais, cloretos,
sulfatos e outras substâncias empregadas na formação de banhos para cromagem e
niquelagem de peças; terra diatomácea sulfato ferroso, carvão ativo e ativado e placas
filtrantes, empregados na filtragem de bebidas e que se utilizam ao término de cada
etapa do processo industrial; soda cáustica, detergentes e sabões, utilizados na lavagem
de garrafas; lixas para polimento de artefatos de madeira e metal, que se inutilizam ao
término de cada etapa do processo industrial: bentonita, carvão Cardiff, 'espaguete de
cera de camaúba', mogul, corfix, óleo de oiticica, 'terra tipo Lisboa', óxido de ferro,
silicato de sódio alcalino e outros produtos que se consomem nas areias de moldagem,
bem como placas refratárias para canais de lingoteiras, materiais esses empregados em
processos de fundição de peças de metal, quando se inutilizam ao término de cada etapa
do processo industrial'
Ainda consoante esse Parecer Normativo, não geram crédito:
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei, não
geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais,
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros, são
produtos dessa natureza: lima, rebolos, lâminas de serra, mandris, brocas, tijolos
refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na
manutenção de máquinas e equipamentos, etc.'
O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a toda evidência,
exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser incluídos quaisquer outros, desde que
participem e sejam consumidos no processo de industrialização.
Por outro lado, a lista dos supostamente excluídos vem sofrendo reparos ao longo do
tempo por inúmeras decisões judiciais, dentre os quais:
- materiais refratários consumidos no processo industrial, de maneira lenta mas
integrando o novo produto, e não compondo o ativo fixo;
- sucata de papel, utilizada para a fabricação de outros produtos;
- máquinas e equipamentos, com vida útil inferior a doze meses, adquiridos para
emprego na industrialização em geral;
- lixas, lâminas de serra, etc., desde que não integrantes do ativo fixo e que sofram
alterações em função da ação exercida sobre os produtos em fabricação, ou por ele
diretamente sofrida, tais como o desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas;
- produtos adquiridos de pessoas físicas por empresa produtora;
- óleo diesel e energia elétrica (vide também a MP n° 2.202-2/2001, art. 1°, inc. I,
adiante transcrito).
Hugo de Brito Machado, comentando sobre a não-cumulatividade do IPI, ao definir os
insumos que dão direito a créditos, assim asseverou:
'Objetivando superar dificuldades de interpretação, o Regulamento do IPI estabeleceu
que entre as matérias-primas e produtos intermediários cuja entrada enseja o crédito do
imposto, estão 'aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente' (art. 82, item I),
Ficou, assim, afastado o rigor do sistema de crédito físico. O direito ao crédito já não
depende de integração física do insumo ao produto. Basta que a matéria-prima ou
produto intermediário tenha sido consumido no processo de industrialização, e não se
exige que o tenha sido imediata e integralmente, como ocorria em face de legislação
anterior.' (grifo nosso)
Nessas condições, geram 'créditos básicos' as incidências do IPI sobre bens (excluídos
os compreendidos no ativo permanente) e insumos (matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem), adquiridos e consumidos no processo
industrial. Já os não-tributados (com imunidade, isenção, não-incidência - 'N. T.' - e
alíquota zero), embora omitidos no citado Parecer Normativo, implicam 'créditos
presumidos', tudo em homenagem ao princípio constitucional da não-cumulatividade
desse imposto.' (págs. 15/17)
Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI (Decreto no
2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos do IPI oriundos da
aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa, não se vislumbrando a
ofensa aos dispositivos legais apontados.
Neste sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados desta Corte:
'TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
CREDITAMENTO
DO
IPI
DECORRENTE
DA
AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

I - Os materiais destinados ao ativo permanente da empresa não se integram no preço do
produto final para efeito de tributação do IPI em operações posteriores ou anteriores ao
processo de industrialização, não gerando o creditamento do tributo, diante do
fenômeno da não cumulatividade e da substituição tributária.
II - Considerando que somente há o direito de creditamento do IPI pago anteriormente
quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou que são consumidos
no curso do processo de industrialização, de forma imediata e integral, não há que se
falar em crédito no caso em exame.
III - 'A dedução do IPI pago anteriormente somente poderá ocorrer se se tratar de
insumos que se incorporam ao produto final ou, não se incorporando, são consumidos
no curso do processo de industrialização, de forma imediata e integral.' (REsp no
30.398/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 07/03/1994).
IV - Recurso especial improvido. (RESP 500076/PR; Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJ de 15.03.2004)
'RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE - ALÍNEAS "A" E "C" - TRIBUTÁRIO
- IPI - AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA ISENTA, NÃO TRIBUTADA OU
SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO E BENS DE PRODUÇÃO CONSUMIDOS NO
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO - CRÉDITO - COMPENSAÇÃO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49 DO CTN - IMPOSSIBLIDADE DE
CREDITAMENTO DE BENS INTEGRANTES DO ATIVO PERMANENTE - ART.
147 DO DECRETO N. 2.637/98 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
ARTIGO 108, I, DO CTN - ARTS. 66 DA LEI N. 8.383/91 E 73 E 74 DA LEI N.
9.420/96 - INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE - NON REFORMATIO IN PEJUS -
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
Não prospera a alegação de que restou malferido o comando do artigo 49 do CTN, pois,
consoante asseverou o nobre relator do v. acórdão objurgado, o Regulamento do IPI
(art. 147, do Decreto n. 2.637/98) veda expressamente o aproveitamento dos bens do
ativo permanente da empresa, mesmo se houver seu natural desgaste no curso do
processo de industrialização .
Aplicam-se os mesmos fundamentos, dessarte, para o não conhecimento do recurso pela
letra "c". (grifo nosso)
omissis
Recurso especial do contribuinte não conhecido." (RESP 497187/SC, Rel. Min
Franciulli Netto, DJ de 08.09.2003)
Com essas considerações, ACOMPANHO o relator para negar provimento ao recurso
especial."
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente" .
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o aproveitamento do
crédito de IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o
desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da
empresa.
No mesmo diapasão, confiram-se as ementas dos seguintes julgados das Turmas de
Direito Público:
"TRIBUTÁRIO - IPI - CREDITAMENTO - PRODUTO ADQUIRIDO E UTILIZADO
DE FORMA IMEDIATA E INTEGRALMENTE.
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no os produtos
intermediários, matérias-primas e embalagens adquiridos pela empresa destinem-se à
fabricação do produto final.
2. No caso em análise, merece reparo a decisão do Tribunal de origem que deferiu a
apropriação de créditos de IPI decorrentes da aquisição de bens que não se consomem
imediata e integralmente no processo produtivo.
Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009)
"IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CREDITAMENTO DO IPI
DECORRENTE
DA
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
AO
ATIVO
PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE.
I - Os materiais destinados ao ativo permanente da empresa não se integram no preço do
produto final para efeito de tributação do IPI em operações posteriores ou anteriores ao
processo de industrialização, não gerando o creditamento do tributo, diante do
fenômeno da não cumulatividade e da substituição tributária.
II - Considerando que somente há o direito de creditamento do IPI pago anteriormente
quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou que são consumidos
no curso do processo de industrialização, de forma imediata e integral, não há que se
falar em crédito no caso em exame. Precedentes: AgRg no Ag no 940.241/PR, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJ de 28/03/08; REsp no 886.249/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de
15/10/07 e REsp no 608.181/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de
27/03/06.
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe
29.09.2008)
"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
DECRETO 2.637/98. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 49, DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É vedada a utilização de créditos do IPI, oriundos da aquisição de bens que integram
o ativo permanente da empresa ou de insumos cujo desgaste não ocorra de forma
imediata e integral durante o processo de industrialização, consoante a ratio essendi do
artigo 147, inciso I, do Regulamento do IPI (Decreto no 2.637/98), que estabelecia que,
entre as matérias-primas e produtos intermediários, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluíam-se "aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
2. In casu, pretende a recorrente o creditamento de IPI relativo à aquisição de bens de
uso e consumo, tais como material de expediente, uniformes e alimentação, conservação
e manutenção, bens duráveis de pequeno valor etc, além das máquinas e equipamentos
que serão incorporados ao seu ativo permanente, que, segundo incontroversa inferência
da instância ordinária, apesar de não integrarem fisicamente o produto final, nem se
desgastarem por ação direta (física ou química), sofrem desgaste indireto no processo
produtivo, integrando-se financeiramente ao produto final.
3. Precedentes desta Corte: REsp 608181 / SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ
de 27/03/2006; RESP 500076/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de
15.03.2004; RESP 497187/SC, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 08.09.2003).
4. Recurso especial desprovido." (REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007)
"TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO DE VALORES PAGOS NA AQUISIÇÃO
DE BENS DE USO E CONSUMO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
DESGASTE INDIRETO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

1. "A dedução do IPI pago anteriormente somente poderá ocorrer se se tratar de insumos
que se incorporam ao produto final ou, não se incorporando, são consumidos no curso
do processo de industrialização, de forma imediata e integral". (RESP 30.938/PR, Rel.
Min. Humberto Gomes De Barros, DJ de 07.03.1994; RESP 500.076/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão, 1a Turma, DJ de 15.03.2004).
2. No caso dos autos, ficou assentado que os bens de uso e consumo sofreram desgaste
indireto no processo produtivo, não sendo cabível o creditamento do IPI pago na sua
aquisição.
3. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006)
"RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL - ALÍNEAS "A" E "C" - IPI -
AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA ISENTA, NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO - CRÉDITO - COMPENSAÇÃO - ART. 166 DO CTN -
INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS ACÓRDÃOS COTEJADOS.
(...)
Não prospera a alegação de que restou malferido o comando do artigo 49 do CTN, pois,
consoante asseverou o nobre relator do v. acórdão objurgado, o Regulamento do IPI
(art. 147, do Decreto n. 2.637/98) veda expressamente o aproveitamento dos bens do
ativo permanente da empresa, mesmo se houver seu natural desgaste no curso do
processo de industrialização.
(...)" (REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003)
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial
que adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização (...), mas
que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste
indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Uma vez tratar-se de recurso representativo da controvérsia, sujeito ao procedimento do
artigo 543-C, do CPC, determino, após a publicação do acórdão, a comunicação à
Presidência do STJ, aos Ministros dessa Colenda Primeira Seção, aos Tribunais
Regionais Federais, com fins de cumprimento do disposto no § 7o, do artigo 543-C, do
Codex Processual (arts. 5o, II, e 6o, da Resolução 08/2008)."
Importante ressaltar que, no caso concreto, o STJ decidiu sobre o direito de
crédito de insumos de empresa produtora de autopeças, que desejava ver reconhecido o direito ao
creditamento na aquisição de insumos tais como: "anéis de retenção, rolos de esfera, rotores,
selos mecânicos, brocas, hastes, cilindros, ogivas, palhetas, e outros que se desgastam no
processo produtivo", bens que sofrem desgaste de forma indireta no processo produtivo. O
desgaste indireto desses insumos no processo produtivo é ponto incontroverso, admitido pela
autora daquela ação e mencionado diversas vezes no relatório e voto do julgado do STJ.
Conforme já mencionado no acórdão recorrido, o STJ reafirmou sua
jurisprudência em julgamento de pedido de creditamento de IPI em relação à aquisição de
produtos de limpeza:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CAUSA EM QUE SE DISCUTE O CRÉDITO PRESUMIDO
DO IPI, COMO RESSARCIMENTO DO PIS/PASEP E COFINS, DE QUE TRATA A
LEI 9.363/96. EMPRESA PRODUTORA E EXPORTADORA DE SUCO DE
LARANJA CONCENTRADO E CONGELADO. VALORES DOS COMBUSTÍVEIS
UTILIZADOS NAS CALDEIRAS E DOS REAGENTES QUÍMICOS DE
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

LIMPEZA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR
ESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
(...)
V. Nos presentes autos, consta da sentença que, "considerando que somente há o direito
de creditamento do IPI pago anteriormente quando se tratar de insumos que se
incorporam ao produto final ou que são consumidos no curso do processo de
industrialização, de forma imediata e integral, não há que se falar em crédito no caso em
exame. In casu, os combustíveis utilizados nas caldeiras e os reagentes químicos de
limpeza não se enquadram em tal definição, posto não se agregarem, direta ou
indiretamente, ao produto final". No acórdão recorrido, ao confirmar a sentença, o
Tribunal de origem deixou consignado que, "in casu, tanto os combustíveis como os
reagentes químicos não são adquiridos com a exclusiva finalidade de elaborar o
produto final, não sendo considerados, portanto, matéria-prima ou produto
intermediário submetido à transformação".
VI. Portanto, ao decidir pela impossibilidade de inclusão dos valores relativos aos
combustíveis utilizados nas caldeiras e aos reagentes químicos de limpeza, dentre os
insumos que integram a base de cálculo do crédito presumido do IPI, o acórdão do
Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência do STJ sobre o tema, pelo que incide, na
espécie, a Súmula 83/STJ. Impende salientar que a orientação firmada nos
supracitados precedentes do STJ, no sentido da impossibilidade de creditamento
dos valores relativos aos combustíveis, aplica-se, pelas mesmas razões, aos
reagentes químicos de limpeza.
(AgInt no AREsp 908161/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 06/10/2016, DJe 04/11/2016)
O STF, em decisão de Maio de 2019, segue o mesmo entendimento sobre o
creditamento de IPI em relação à aquisição de produtos de limpeza:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – IMPROPRIEDADE –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
(...)
Eis a síntese da decisão recorrida:
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
IPI.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CREDITAMENTO
INDEVIDO
DE
MATERIAL
DE
HIGIENIZAÇÃO.
LEGALIDADE DA GLOSA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA RELATIVA AOS
REFRIGERANTES E REFRESCOS QUE CONTINHAM SUCO DE FRUTA OU
EXTRATO DE SEMENTES DE GUARANÁ .
DESNECESSIDADE DE ATO DA RECEITA FEDERAL APÓS O RIPI/2010.
NULIDADE PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO.
(...)
3 . Os materiais utilizados na higienização da área de produção (lubrificantes de
esteiras à base de sabão, sabonete líquido para assepsia das mãos, detergente
desengordurante de alta espuma, gel alcoólico para mãos e detergente
desincrustante alcalino para limpeza de equipamentos e superfícies em geral) não
se enquadram no conceito de produto intermediário, uma vez que não sofrem ou
provocam qualquer ação direta, mediante contato físico, com o produto industrializado.
4 . Por ocasião do julgamento do REsp 1075508/SC (publicado em DJe 13/10/2009),
em seara de Recurso Repetitivo, a despeito de o caso não versar sobre questão idêntica,
o STJ assentou o entendimento que "a aquisição de bens que integram o ativo
permanente da empresa ou de insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo
desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante o processo de industrialização
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.900626/2013-59

não gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002".
5 . Pode-se concluir que os produtos intermediários que geram direito a crédito são
aqueles que se incorporam no processo de transformação do qual resulta a mercadoria
industrializada, situação na qual não se enquadram os produtos de higienização.
Precedente do STJ: REsp 1263722/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 02/05/2012.
(...)
10 . Apelação provida, em parte , para anular o Auto de Infração apontado nos autos
apenas no tocante à glosa à redução de 50% da alíquota do IPI para os refrigerantes e
refrescos que continham suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná.
(Recurso Extraordinário no 1205204/CE, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em
14/05/2019, DJe 20/05/2019)
Portanto, com base na legislação e na jurisprudência acima citada, afasto a
possibilidade de crédito do IPI referente a materiais de limpeza e de manutenção.
Forte nestes argumentos, voto por conhecer do recurso especial do Sujeito
Passivo, e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1987
DF CARF MF
Original